Tribunal: TJSP
Processo: 1029896-57.2021.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Fernando Reverendo Vidal Akaoui
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de rescisão contratual c.c devolução de parcelas pagas – Compra de imóvel - Sentença de parcial procedência, declarando rescindido o contrato e condenando as rés à restituição de 80% do valor pago – Irresignação das requeridas – Acolhimento – Rescisão tácita do contrato que já havia ocorrido, diante do inadimplemento da autora que levou à adjudicação do imóvel –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de rescisão contratual c.c devolução de parcelas pagas – Compra de imóvel - Sentença de parcial procedência, declarando rescindido o contrato e condenando as rés à restituição de 80% do valor pago – Irresignação das requeridas – Acolhimento – Rescisão tácita do contrato que já havia ocorrido, diante do inadimplemento da autora que levou à adjudicação do imóvel – Aplicação do disposto no art. 63 da Lei n. 4.591/1964 diante do inadimplemento da compradora – Legalidade do leilão extrajudicial – Inexistência de importância a ser restituída – Sentença reformada – RECURSO PROVIDO.